Tribunal: TJBA
Processo: 8054828-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054828-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravantes: SCHALOM GRIMBERG E OUTROS Advogado(s): LUIZA GARCIA FERREIRA, ALAN PEREIRA MELO, PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO Agravados: ANDRÉ ANACLETO E OUTROS (7) Advogado(s):EMILANE DA SILVA DE MOURA, JULIA MACHADO AGUIAR, LUIS FELIPE CARDOSO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CABIMENTO RECURSAL REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE ADVOGADO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de embargos de declaração, excluiu a advogada dos exequentes da responsabilidade por honorários de sucumbência e fixou a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na fase de cumprimento da sentença de ação de reintegração de posse. Preliminar de não cabimento do recurso suscitado pelos Agravados. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que não extingue a fase executiva; (ii) saber se os honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução devem ser fixados com base no valor decotado; e (iii) saber se a advogada dos exequentes pode ser incluída no polo passivo da execução como responsável pelos honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível é definido pelo conteúdo da decisão e seus efeitos. Como a fase executiva não foi extinta, tendo a decisão impugnada de natureza interlocutória, é cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 4. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, os honorários advocatícios serão fixados com base no lucro econômico obtido, correspondente ao valor do excesso reconhecido. 5. No caso, o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) desconsidera o montante envolvido na execução e, consequentemente, a proporcionalidade e razoabilidade aplicáveis pela legislação processual. 6. O advogado somente poderá ser responsabilizado por atos praticados com dolo ou culpa no exercício profissional, sendo necessária a comprovação de má-fé em ação própria para sua responsabilização solidária em caso de lide temerária, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94. Além disso, não se comprovou que a execução dos honorários sucumbenciais tenha sido aplicada de forma autônoma pela causídica. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Agravo conhecido e parcialmente provido para determinar que os honorários de sucumbência sejam arbitrados com base no valor do excesso reconhecido no cumprimento de sentença. Tese de julgamento: “(i) O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva. (ii) Em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do excesso reconhecido. (iii) O advogado não pode ser responsabilizado por atos processuais praticados em defesa de seu cliente, salvo comprovação de má-fé em ação própria." _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e 1.015, parágrafo único; Lei nº 8.906/94, art. 32. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054828-52.2024.8.05.0000, sendo Agravantes Schalom Grimberg e Otavio Grimbreg e Agravados André Anacleto e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator